Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA/VISITAS. GUARDA COMPARTILHADA. REGRA. MANUTENÇÃO. REGIME DE VISITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. O regime de guarda compartilhada é a regra estabelecida pelo ordenamento jurídico brasileiro e apenas pode ser excetuada em hipóteses nas quais um dos genitores não tiver condições de exercê-la ou declarar ao magistrado que não a deseja. Se o conjunto fático-probatório não for capaz de revelar que o compartilhamento da guarda gera prejuízos à criança, há que prevalecer a modalidade que permita a responsabilização conjunta e o exercício e direitos e deveres dos genitores, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.